Tribunal: TJBA
Processo: 8031493-21.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031493-21.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: DIEGO MELO DE SOUZA

Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES

E CONTRADIÇÕES
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO.
PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por DIEGO MELO DE SOUZA contra
A
córdão
que
negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo
ora Embargante
, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de receptação qualificada e majorada (art. 180, §§ 1º e 7º, do Código Penal), que lhe impôs a pena de
0
7
(sete)
anos e 30
(trinta)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 160 dias-multa, com a manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição e omissão quanto à alegação de ilicitude da busca e apreensão, incluindo a tese de
venire contra factum proprium
e
fishing expedition
; (ii) analisar a suposta omissão e contradição sobre a ausência de prova da materialidade do crime antecedente e a alegada inversão do ônus da prova;
e
(iii) examinar a alegada contradição interna e
bis in idem
na dosimetria da pena e na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
A
córdão embargado abordou de forma exaustiva a legalidade da busca e apreensão, demonstrando que a medida foi deferida mediante decisão judicial fundamentada em indícios concretos, não se tratando de “pesca probatória” ou de reavivamento de fatos pretéritos sem lastro investigativo.

4. A decisão colegiada explicitou que a receptação qualificada não exige comprovação formal do crime antecedente, bastando a demonstração da origem ilícita dos bens por meios probatórios legítimos, amplamente verificados no caso concreto.

5. Inexiste
bis in idem
na dosimetria da pena, pois a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas com fundamentos distintos e que extrapolam a mera elementar da qualificadora do delito de receptação, e a fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea é consonante com a jurisprudência pátria, ante a ausência de justificativa excepcional para patamar diverso.

6. A manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, é compatível com a neutralidade dos antecedentes para fins de pena-base, pois os institutos possuem fundamentos jurídicos diversos.

7. O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a rediscussão de matéria já amplamente debatida e decidida, servindo apenas para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os quais não se verificam no
decisum
combatido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para revisitar fundamentos já expressamente analisados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619;
CP.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 0025165-44.2017.8.05.0000; TJBA, EDcl nº 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães,
p
ub
. 22.02.2022; TJBA, EDcl nº 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco,
p
ub
. 19.10.2021; TJBA, EDcl nº 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Substituto Ícaro Almeida Matos,
p
ub
. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8031493-21.2025.8.05.0080
, tendo como Embargante,
DIEGO MELO DE SOUZA
,

e, como Embargado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
,
em

CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão
vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02